Tribunal: TJPA
Processo: 0812022-43.2021.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812022-43.2021.8.14.0006

EMBARGANTE: TEREZINHA FIGUEIREDO DE MORAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Terezinha Figueiredo de Moraes contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo, de ofício, a viabilidade de submissão dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A embargante alegou erro material no relatório do julgado e omissão quanto à nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, bem como quanto à análise do ANPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar a alegada nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes estatais por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal; (iii) saber se existe erro material no relatório do acórdão quanto à indicação do delito objeto da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quanto à alegada nulidade da busca pessoal, pois a matéria não foi suscitada nas razões da apelação criminal, restringindo-se a insurgência defensiva à insuficiência probatória e à dosimetria da pena. A tese veiculada nos embargos configura inovação recursal, insuscetível de apreciação nessa via integrativa.

4. O efeito translativo da apelação não autoriza a ampliação irrestrita dos limites objetivos do recurso nem impõe ao Tribunal o dever de examinar, de ofício, matéria não devolvida ao seu conhecimento, ausente flagrante ilegalidade.

5. Inexiste omissão quanto ao ANPP, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento da proposta prevista no art. 28-A do CPP.

6. Constatado erro material no relatório do acórdão, que registrou equivocadamente condenação por furto qualificado em continuidade delitiva, quando a condenação efetivamente se refere ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a correção do equívoco, sem alteração da fundamentação ou do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir o erro material constante do relatório do Acórdão nº 32836768, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre matéria não deduzida nas razões de apelação, sendo inadmissível a sua introdução em sede de embargos de declaração por caracterizar inovação recursal. 2. A determinação expressa de remessa dos autos ao Ministério Público para análise de Acordo de Não Persecução Penal afasta alegação de omissão quanto ao tema. 3. O erro material constante do relatório do acórdão pode ser corrigido em embargos de declaração, sem efeitos infringentes, quando não repercute na fundamentação nem no resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, 240, 244 e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023, DJe 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes, exclusivamente para correção de erro material
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos trinta dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TEREZINHA FIGUEIREDO DE MORAES
, em face do v. Acórdão de ID 32836768, datado em 18/12/2025, proferido nos autos de Apelação Criminal interposta em face da sentença oriunda do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a embargante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos
.

O acórdão embargado, por unanimidade,
conheceu do recurso e negou-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória. Colhe-se da ementa:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO TOXICOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE DE ANPP RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO PARQUET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Terezinha Figueiredo de Moraes contra sentença penal condenatória que a reconheceu como incursa no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos, com base na apreensão de 48 porções de cocaína (82,3g).

2. A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria com aplicação da pena-base no mínimo legal e redutor máximo do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;

(ii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto ao aumento da pena-base em razão da natureza da droga;

(iii) avaliar, de ofício, a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), diante da pena inferior a 4 anos e do reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do crime foram suficientemente comprovadas por laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A dosimetria da pena observou critérios legais e fundamentação idônea, com elevação da pena-base fundada na natureza da droga (cocaína), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

6. É viável a aplicação, de ofício, do art. 28-A do CPP, diante da pena fixada inferior a 4 anos, do reconhecimento do tráfico privilegiado, e da ausência de impedimentos legais, conforme precedentes do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.”

Em
razões
de embargos de declaração

(ID 33757109), sustenta a embargante, em síntese,
a existência de erro material no relatório do acórdão,
bem como
omissão quanto à alegada nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes estatais
, por ausência de fundada suspeita, postulando
o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas
e, subsidiariamente,
a remessa dos autos ao juízo de origem para análise da viabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 36814733), manifestou-se pelo
conhecimento e acolhimento parcial

dos embargos exclusivamente para correção do erro material constante do relatório do acórdão, opinando pela rejeição das demais teses defensivas
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, ao reexame da valoração probatória ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados pelo órgão julgador.

No caso concreto, a embargante aponta a
existência de erro material no relatório do acórdão
, bem como
omissões relacionadas à legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes estatais
e à
análise do Acordo de Não Persecução Penal (
ANPP)
.

Inicialmente, não prospera a alegação de omissão quanto à suposta nulidade da busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública
.

Da análise das razões de apelação (ID 28754645), verifica-se que a defesa limitou sua insurgência ao
pedido de absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, ao
redimensionamento da pena-base
, mediante
afastamento da valoração negativa
decorrente do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa, ao interpor a apelação criminal,
limitou-se a questionar a suficiência do conjunto probatório e a dosimetria da pena
, não deduzindo qualquer insurgência específica acerca
da legalidade da abordagem policial, da ausência de fundada suspeita, da violação dos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal ou da ilicitude das provas produzidas
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringiu-se, portanto, à suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e à correção da dosimetria da pena
.

O acórdão embargado
enfrentou integralmente as matérias efetivamente devolvidas pelo recurso de apelação
, apreciando os argumentos defensivos relativos à autoria, materialidade, valoração da prova produzida e dosimetria da pena,
concluindo pela manutenção da condenação
.

Com efeito, o julgamento apreciou expressamente as teses de insuficiência probatória e de redimensionamento da pena-base, únicas questões submetidas ao exame desta Corte pela recorrente.

Assim,
não há falar em omissão
quando o órgão julgador deixa de apreciar questão que não integrou os limites objetivos da devolutividade recursal.

A
alegação de nulidade da busca pessoal
, tal como formulada nos presentes aclaratórios, constitui inequívoca
inovação recursal
, porquanto introduz fundamento jurídico não submetido à apreciação desta Turma Julgadora por ocasião do julgamento da apelação criminal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que
é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
.” (STJ, AgRg no HC n. 790.058/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) (grifei)

Embora a defesa sustente
a incidência do efeito translativo da apelação e a natureza de ordem pública da matéria suscitada
, verifica-se que a alegada nulidade da busca pessoal não integrou as razões recursais nem constituiu objeto de devolução ao Tribunal,
circunstância que afasta a alegada omissão do acórdão embargado
.

Cumpre registrar, ainda, que
a invocação do efeito translativo da apelação não autoriza a ampliação irrestrita dos limites objetivos do recurso nem impõe ao Tribunal o dever de aprecia
r, de ofício, toda e qualquer questão não submetida ao contraditório recursal, especialmente quando inexistente flagrante ilegalidade apta a justificar atuação
ex officio
.

Admitir entendimento diverso significaria
permitir que a parte utilizasse os embargos de declaração para provocar pronunciamento originário desta Corte acerca de matéria não submetida ao julgamento da apelação
, desnaturando a finalidade integrativa prevista no art. 619 do CPP.

Também
não procede a alegação de omissão quanto ao
ANPP
.

Conforme expressamente consignado no dispositivo do acórdão embargado, esta Turma determinou,
de ofício, o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avaliasse a possibilidade de oferecimento de proposta de
ANPP
, diante da reprimenda aplicada e do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A matéria, portanto,
foi expressamente apreciada e decidida pelo Colegiado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida, razão pela qual os embargos, nesse particular, carecem de fundamento.

Não se verifica, portanto,
qualquer lacuna no julgado, mas apenas a reiteração de providência já expressamente determinada por esta Turma Julgadora
.

Por outro lado,
assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado
.

Verifica-se que o relatório do Acórdão 32836768 consignou,
equivocadamente, que a recorrente teria sido condenada pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

Todavia, é incontroverso nos autos
que a condenação refere-se ao delito de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, circunstância evidenciada pela denúncia, pela sentença condenatória, pelas razões recursais, bem como pela própria fundamentação e dispositivo do acórdão embargado.

Trata-se, portanto, de mero
erro material de redação
, prontamente verificável a partir da leitura dos autos,
sem qualquer repercussão na fundamentação adotada ou na conclusão do julgamento,
cuja
correção se impõe para adequação do relatório à realidade processual efetivamente apreciada por esta Turma Julgadora
.

Quanto ao
prequestionamento
suscitado, registre-se que a rejeição dos embargos não impede o acesso às instâncias extraordinárias, sendo suficiente que a controvérsia tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu na hipótese dos autos.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP quanto às demais matérias suscitadas,
impõe-se o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios apenas para correção do erro material identificado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, sem efeitos infringentes, exclusivamente para corrigir o erro material constante do relatório do Acórdão 32836768,
fazendo constar que
a condenação da embargante refere-se ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, mantendo-se incólume o julgado quanto aos demais aspectos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026